Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE. PREJUÍZO CONFIRMADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos formulados pela autora (menor), originados de acidente de trânsito (atropelamento por motocicleta).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pelo exame da preliminar de nulidade do processo que fora suscitada pelo Ministério Público com base no art. 279 do CPC e, em um segundo momento, o exame sobre os requisitos da reponsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3.Consoante disposição inserta no art. 279 do CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
4. Em razão da incapacidade absoluta da autora, derivada de sua menoridade (15 anos), é obrigatória a atuação do Ministério Público.
5. No caso, o processo tramitou perante a primeira instância, superando uma a uma as fases processuais sem a atuação do Ministério Público, o que contamina a higidez do processo, configurando insuperável nulidade, que não pode ser suprida pela atuação do Parque unicamente perante a Instância Revisora.
Dispositivo e tese
6. Preliminar de nulidade do processo acolhida. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915158, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1246353, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.04.2020; TJDFT, Acórdão 1163116, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 13.03.2019.